Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009031-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIAL LTDA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE ALENCAR BARROSO - CPF: 283.441.113-15 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 66 DA LEI No 11.101/2005
– VALIDADE DAS CLÁUSULAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas do plano de recuperação judicial, de forma que não há violação à norma do art. 66, da Lei no 11.101/2005, a demandar a declaração de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no 1004743-57.2017.8.11.0002 da empresa FORTE COMERCIAL LTDA., homologou o plano recuperacional.

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que não concorda com: a novação de dívidas; a liberação das garantias fidejussórias; a carência de 28 meses; o pagamento “estimado” em 10 anos após carência, prazo total superior a 12 anos; os pagamentos semestrais; o deságio de 50%; os juros de 3% ao ano; a correção pela TR (taxa referencial); a liberação de bens imóveis para venda sem aquiescência dos credores.

Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida a fim de ser determinada a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial a ser deliberado em Assembleia Geral de Credores.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID 89385962).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 92447497).

Em seu parecer, o Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID no 96286465).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 100226454).

Sem manifestação do administrador judicial (ID 104125488).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial de FORTE COMERCIAL LTDA, aprovado em Assembleia Geral de Credores.

De forma resumida, o banco recorrente sustenta que não concorda com: a novação de dívidas; a liberação das garantias fidejussórias; a carência de 28 meses; o pagamento “estimado” em 10 anos após carência, prazo total superior a 12 anos; os pagamentos semestrais; o deságio de 50%; os juros de 3% ao ano; a correção pela TR (taxa referencial); a liberação de bens imóveis para venda sem aquiescência dos credores.

É cediço que a Lei no 11.101/2005, no
caput
de seu art. 60, autoriza a previsão de alienação de ativos na modalidade unidade produtiva isolada,
in verbis
:

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.”

Por óbvio que a venda em questão depende da autorização do Juízo Recuperacional e da Assembleia de Credores, conforme fixa o art. 66, da mesma lei:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”

No caso em análise, as cláusulas impugnadas pelo banco recorrente foram redigidas da seguinte forma:

“Cláusula 12: As recuperandas poderão alienar ativos de seu quadro na modalidade de venda de Unidade Produtiva Isolada, respeitando-se os preceitos da realização de ativos previstos na Lei. 11.01/2005.”

“Cláusula 13: Poderão as recuperandas, ainda, requererem ao Juízo da Recuperação Judicial a substituição/extinção das garantias visando melhor aproveitamento dos ativos circulantes e bens não essenciais às atividades que possuem, respeitando-se as demais disposições legais a respeito.”

Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas mencionadas, de forma que não há violação à norma do art. 66, da Lei no 11.101/2005, a demandar a declaração de nulidade.

Ocorre que o receio da instituição financeira recorrente é legítimo, visto que seu voto depende de informações concretas a respeito de quais bens deverão ser alienados, a forma e o preço pelos quais as medidas poderão ser tomadas, para evitar prejuízos que venham a atrasar ou mesmo impedir a satisfação de seu crédito.

Assim, teme a parte agravante a possibilidade de que tais previsões genéricas sejam utilizadas para subsidiar tentativas de alienações inoportunas.

Contudo, parece-me que a solução que melhor atende aos ditames legais e ao escopo das normas é a manutenção das cláusulas transcritas, ainda que inócuas, pois o seu conteúdo já é previsto no diploma legal, com a ressalva de que não suprem a posterior necessidade de autorização pelo Juízo Recuperacional e pela Assembleia Geral de Credores para alienação de quaisquer ativos.

A este respeito, fixou o Juízo
a quo
na decisão que agora se impugna:

“II. 7. DA SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA – (CLÁUSULA 13a)

Em relação a essa cláusula, verifica-se que eventual substituição ou liberação de garantias sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular colide frontalmente com o disposto no art. 50, § 1o da Lei 11.101/05, não podendo subsistir, a despeito da aprovação do plano pelos credores em AGC.

Desse modo, a cláusula prevista no Plano Original, sem que pronuncie a necessidade da anuência expressa do beneficiário da garantia acerca de ocasional substituição ou liberação que se venha a fazer necessária, é ineficaz.”

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Nestes termos e, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022